Tribunal: TJDFT
Processo: 0728710-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728710-80.2024.8.07.0000 RECORRENTE: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: SEBASTIAO MARTINS ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação coletiva voltada para a indenização de adquirentes de imóveis comerciais que não foram advertidos adequadamente sobre a sua destinação. 2. Agravado firmou contrato com cláusula específica da destinação comercial do imóvel. Reafirmou o conhecimento desta condição em declaração posterior. 3. A condenação fixada na Ação Civil Pública se destina a beneficiar os consumidores que realizaram a compra do imóvel acreditando se tratar de bem residencial, sofrendo a falsa impressão de que teriam direito de residir no local, observa-se que a indenização deve ser direcionada, exclusivamente, aos compradores lesados, hipótese em que não se enquadra o agravado que, como se viu, já adquiriu o bem consciente da sua destinação comercial. 4. Estando os danos morais individuais direcionados aos consumidores lesados, ou seja, aos titulares dos imóveis que foram vítimas da propaganda enganosa, adquirindo-o com a ideia equivocada de que se tratava de imóvel residencial, somente a eles se destina a referida indenização, não abarcando o referido título o agravado, que, repise-se, já adquiriu o imóvel ciente de sua destinação. 4.1. Mostra-se imperioso reconhecer a ilegitimidade da parte exequente/agravado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 85, §1o, e 322, §1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios independentemente da formulação de pedido específico, ao argumento de que foi acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, com a extinção do cumprimento de sentença em razão da ilegitimidade ativa da parte exequente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 85, §1o, e 322, §1o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “verifica-se que no agravo interposto não foi requerido o pagamento de honorários, nem tampouco na impugnação, constituindo inovação recursal o pleito em sede de embargos de declaração” (ID 67295622 – Pág.12). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024